Tribunal: TJDFT
Processo: 0745625-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745625-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NATASHA PONSSIANO DE AQUINO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Natasha Ponssiano de Aquino contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 214591909 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0729686-84.2024.8.07.0001, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela ré, nos seguintes termos: Indefiro a gratuidade da justiça. Não há que se falar em hipossuficiência de alguém que adquire um veículo de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e realiza o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por um tratamento odontológico. Cumpre anotar, ainda, que as custas do TJDFT são as mais baixas do país e não há razão para isentar a parte reconvinte dos custos da utilização de um serviço público, pago por todos os brasileiros, em virtude da existência de débitos espontaneamente contraídos. Isentar a parte reconvinte do recolhimento das custas seria tornar o seu recolhimento uma exceção. Recolham-se as custas, em cinco dias, sob pena de indeferimento do processamento da reconvenção. Em razões recursais (Id 65534942), a agravante sustenta, em suma, que nos autos há fundamentos corroborados por provas robustas e inequívocas de hipossuficiência da recorrente. Afirma ser mãe solo e se encontrar desempregada, sem renda e sobrevivendo com a ajuda de familiares. Consigna equivocada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça baseada em fatos pretéritos, como a aquisição de um veículo no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e um tratamento odontológico no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que, nessa época, possuía cargo comissionado na Câmara dos Deputados. Cita escólio doutrinário e jurisprudencial para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da benesse requerida. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão da Tutela de Urgência Antecipada em caráter Antecedente, inaudita altera pars, para a SUSPENSÃO dos efeitos da r. decisão a quo que denegou a gratuidade de justiça frente ao substrato fático que demonstra a sua necessidade; b) caso entenda necessário, sejam requisitadas as informações ao d. Juiz da causa; c) intimação da parte agravada para, no prazo legal, responda o presente recurso; d) Requer o conhecimento e provimento do vertente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela provisória de urgência, para definitivamente conceder a gratuidade de justiça a agravante que provou, a não mais poder, a sua necessidade do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. Preparo recolhido (Id 65542682). É o relato do necessário. Decido. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 205571080 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência juntada na origem (Id 209033257 do processo de referência), como dito, por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, conquanto argumente estar atualmente desempregada, a recorrente nada trouxe ao feito capaz de comprovar a suposta ausência de vínculo empregatício formal, a exemplo da sua CTPS ou da sua declaração de imposto de renda (ou de isenção). Não bastasse a alegação de hipossuficiência desacompanhada de documentos hábeis a comprovar a indisponibilidade de recursos, falta, quanto ao ponto, interesse jurídico-processual da agravante, uma vez que apesar do pedido de reanálise da gratuidade de justiça, a ré efetuou o recolhimento das custas iniciais no tocante ao pedido de reconvenção (Id 205571089 e 205582445 do processo de referência) e do preparo recursal (Id 65542682). Ora, o comportamento assim adotado afasta a verossimilhança da alegação de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica, o que, indubitavelmente, faz exsurgir a preclusão lógica quanto ao tema, inviabilizando sua apreciação. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário: 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT) De fato, a comprovação de pagamento do preparo recursal inviabiliza o acolhimento do pleito de concessão da benesse de gratuidade de justiça, sendo, na verdade, presumível que conta com recursos para pagar as custas e preparo recursal. Nessa ordem de ideias, vejamos o entendimento deste e. TJDFT, estampada nas ementas a seguir transcritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. 2. Conforme a causalidade, aquele que deu ensejo à propositura da demanda deve arcar com os seus custos e, não havendo julgamento de mérito, deve o juiz analisar quem restaria vencido ao final, impondo-lhe a sucumbência recursal. 2.1. [...] o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. (Acórdão n. 1056395, 00058924720168070004, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág: sem Página Cadastrada) 3. Prestigiando o princípio da causalidade, não há como imputar à parte apelada a causa do ajuizamento da ação, quando o descumprimento do acordo se deu por parte da apelante; tanto é assim que foi deferida a tutela de urgência a fim de permitir a convivência paterna com a criança. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1174684, 07402788920178070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019) DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDOS. CONCLUSÃO. RENDA PRÓPRIA. OBTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALFORRIA DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. PRESERVAÇÃO DA VERBA. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1005976, 20160610102578APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 184/207) Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteados. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora